Tribunal: TJDFT
Processo: 0737290-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737290-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: MARIO RODRIGUES CLEMENTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CEF a fim de efetuar pesquisa no CAGED e à Previdência Social, no intuito de verificar o recebimento de benefícios previdenciários, na execução de título extrajudicial movida em desfavor de Mário Rodrigues Clemente, processo 0703572-83.2021.8.07.0011. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Os pedidos realizados na petição de ID. 206738879 já foram indeferidos pelo juízo - vide ID. 191343427. Além disso, diante da regra da impenhorabilidade salarial e, não sendo o crédito abarcado pelas exceções legais, descabe envidar esforços para saber se o executado tem trabalho assalariado ou recebe benefício previdenciário. Ademais, nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. [...]” Em resumo, sustenta ser possível a penhora de benefícios previdenciários, desde que preservado o mínimo existencial. Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do recurso e, ao fim, a reforma da decisão deferindo o pedido para oficiar à CEF e ao INSS. Preparo em ID 63699687-63699691. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Preparo recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, para impugnar decisão interlocutória proferida em processo de execução (art. 1.015, Parágrafo único, CPC). Examino o interesse recursal. O recorrente pretende impugnar a decisão que teria indeferido o pedido para que seja oficiado à Caixa Econômica Federal para efetuar consulta no CAGED, bem como ao INSS, para identificar o recebimento de benefícios previdenciários. Acerca da consulta ao CAGED, o Juízo de origem apreciou o pedido anteriormente, em 26/03/2024, e o indeferiu (ID 191343427, processo de origem). O autor, agravante, não impugnou a decisão oportunamente, de modo que se operou a preclusão temporal, o que impede a parte agitar novamente o tema. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TESE JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TEMAS ADUZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM. VALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPC/INPC. 1. Não deve ser conhecida a temática agitada em sede recursal quando esta já fora decidida em decisão preclusa nos autos. Inteligência do art. 507, CPC. 2. Não se considera carente de fundamentação a decisão que, embora veicule razões sucintas, contenha motivação aliunde (ou "per relationem"). 3. O índice de correção monetária aplicável à espécie é o IPC/INPC, tal como determinado na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1847183, 07523842420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço do recurso, neste ponto. Examino o pedido de ofício ao INSS. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, em parte. O recorrente requer o efeito suspensivo. A decisão, porém, não traz em si efeitos positivos a viabilizar a suspensão. Aprecio o pedido como antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária não vislumbro os requisitos. Cabe ao credor indicar bens à penhora (art. 798, II, “c” do CPC), e ao juiz atuar em cooperação (art. 6o. do CPC) na realização de atividades de pesquisa patrimonial. A efetividade da prestação jurisdicional tem sido preocupação do sistema jurídico, que alia tal premissa ao próprio direito de acesso à justiça. Contudo, as medidas de pesquisa patrimonial devem ser tomadas após demonstração de utilidade para o resultado do processo. Quanto ao requerimento de expedição de ofício ao INSS para verificar a existência de vínculo empregatício ou previdenciário do devedor, apesar de o STJ ter relativizado a possibilidade de penhora de salário e proventos, ressalvado o mínimo existencial, cabe ao exequente trazer elementos mínimos que demonstrem o possível vínculo empregatício do devedor. Não há indícios de que o devedor tenha vínculo previdenciário com o INSS, de modo que a expedição de ofício não se mostra efetiva. A realização de diligências sem elementos mínimos de eficácia sobrecarrega a atividade jurisdicional. O requerimento para que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em elementos que demonstrem a sua efetividade, o que não ocorreu. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. DILIGÊNCIA INEFICAZ. IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL. 1. Como consequência do princípio da eficiência, diante da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar, é inútil a expedição de ofício ao INSS, com o fim de localizar eventual empregador da executada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1421946, 07356921820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Outrossim, além de a diligência postulada ser de pouca utilidade na busca por patrimônio do devedor, não restou demonstrada a impossibilidade de o exequente obter a informação pretendida diretamente. Não há, pois, fundamento para a reforma da decisão agravada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e